Tribunal: TJSP
Processo: 0011906-55.2021.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
r Municipal no 271/99, de São Vicente – Constitucionalidade do dispositivo legal questionada – Lei municipal prevê como infração administrativa, com imposição de penalidade pecuniária ao proprietário, "permitir invasão em terras próprias, mesmo que tacitamente" – Ofensa ao direito de propriedade ainda que sob pretexto de garantir sua função social – CF, art. 5o, incs. XXI e XXII c.c. art. art. 30, inc. VIII e 182, §4o e incisos - Autonomia normativa municipal extrapolada, com invasão de competência de outros entes da Federação (CF, art. 22, I e art. 24, I) - Incidente acolhido – Inconstitucionalidade reconhecida.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0011906-55.2021.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/06/2021

Data de publicação:

08/07/2021

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Incidente que envolve parte do inciso X, do artigo 129, da Lei Complementar Municipal no 271/99, de São Vicente – Constitucionalidade do dispositivo legal questionada – Lei municipal prevê como infração administrativa, com imposição de penalidade pecuniária ao proprietário, "permitir invasão em terras próprias, mesmo que tacitamente" – Ofensa ao direito

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Incidente que envolve parte do inciso X, do artigo 129, da Lei Complementar Municipal no 271/99, de São Vicente – Constitucionalidade do dispositivo legal questionada – Lei municipal prevê como infração administrativa, com imposição de penalidade pecuniária ao proprietário, "permitir invasão em terras próprias, mesmo que tacitamente" – Ofensa ao direito de propriedade ainda que sob pretexto de garantir sua função social – CF, art. 5o, incs. XXI e XXII c.c. art. art. 30, inc. VIII e 182, §4o e incisos - Autonomia normativa municipal extrapolada, com invasão de competência de outros entes da Federação (CF, art. 22, I e art. 24, I) - Incidente acolhido – Inconstitucionalidade reconhecida.